Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de recurso de apelação por indeferimento da petição inicial. Dispõe o art. 331 do CPC que, “indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.” E o § 1o do mesmo artigo determina que, “se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.” Citação é o ato grave pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual e pode-se dar por pelo correio; por oficial de justiça; pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; por edital; por meio eletrônico, conforme regulado em lei. A citação dos Apelados não é um ato processual dispensável, dimanando de direta determinação do Código, podendo sua supressão acarretar nulidade do Acórdão, sobretudo em caso de provimento do recurso. No caso, o Réu não foi citado para apresentar contrarrazões. O recurso, assim, não ostenta condições de prosseguimento sem a referida citação, sob pena de incorrer-se em violação à lei processual e sujeitar-se a posterior reconhecimento de nulidade. Assim considerando, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que se faça a citação regular da contraparte. I. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator